Tribunal: TJMT
Processo: 1021970-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021970-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO ZANATA - CPF: 049.051.561-49 (EMBARGADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (EMBARGANTE), VANDERLEI BIANCHINI - CPF: 428.057.759-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO PLEITEADO EM AMBOS (EXECUÇÃO E EMBARGOS) – ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PRIMEIRA PRETENSÃO – INVIABILIDADE – MEDIDA QUE DEVE SER REQUERIDA NA EXECUÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a sentença foi proferida nos Embargos à Execução, é neles que o pagamento tem de ser efetuado, e não na Execução. Todavia, a extinção do pedido feito nesta última deve ser nela pleiteada e dirigida ao Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1021970-22.2024.8.11.0000 da decisãoda 1ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande (MT) que, em Cumprimento de Sentença, determinou a quitação do débito.

O agravante alega litispendência entre os processos n. 1007230-04.2022.8.11.0041 e 1038543-17.2021.8.11.004, este último sem prolação de
decisum,
devendo ser extinto para que se efetue o pagamento no outro feito.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id 243695172).

Contraminuta no Id 232526166.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante opôs os Embargos à Execução n.
1007230-04.2022.8.11.0041, julgados improcedentes em 25-1-2024, com a sua condenação a arcar com honorários advocatícios de 15% sobre o valor da Execução (Id 139335474, dos
EDs
).

Em 6-2-2024 o embargado, ora agravado, requereu na Execução n.
1038543-17.2021.8.11.004 o cumprimento da sentença proferida nos Embargos (Id 140607588 da Execução); em 4-7-2024 pleiteou o desarquivamento dos Embargos e a continuação como Cumprimento de Sentença, que foi recebido nos seguintes termos (Id. 162005094 dos Embargos):

“
Vistos...

Em tratando-se de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do CPC, mais em específico art. 523 e parágrafos, já tendo o credor apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente a condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido cumprimento, a fim de pagar o débito (Id nº 161271522), no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se ainda o executado para que apresente impugnação, nos termos do art. 525, do
NCPC
o prazo de 15 dias a partir do prazo decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se
”.

O agravante se insurge contra a determinação para o pagamento, visto que
o pedido de cumprimento de sentença formulado na Execução teria gerado litispendência com o realizado nos Embargos, de modo que antes de proceder à quitação seria necessário extinguir a primeira pretensão.

Ocorre que, diante do efeito devolutivo do Agravo de Instrumento, o Tribunal fica restrito aos limites da decisão recorrida.

Como a sentença foi proferida nos Embargos, é neles que o pagamento tem de ser efetuado, e não na Execução. Todavia, a extinção do pedido feito na Execução deve ser pleiteada ao Juízo de origem naquela demanda (Execução).

Importante destacar que essa situação não impede a regular continuação do Cumprimento de Sentença nos Embargos à Execução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024